Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 36035264, a autora/apelante C.R.R.S. alega que a juntada dos documentos (ID 36035264 e seguintes) pelos réus/apelados, em contrarrazões, encontra-se em desacordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, litigância de má-fé dos recorridos e conduta antiética de seu patrono. Por fim, acosta documentação ao ID 36035267 e seguintes e requer seu conhecimento. Pois bem. Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os réus/apelados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, i) comprovarem as razões da juntada dos documentos retromencionados em sede de contrarrazões de apelo; ii) se manifestarem sobre a alegada litigância de má-fé e sobre o pedido de envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta profissional do advogado dos recorridos, nos termos do artigo 2o, parágrafo único, inciso IV, do Código de Ética e Disciplina da OAB e, por fim, iii) se manifestarem sobre os documentos acostados pela autora/apelante ao ID 36035267 e seguintes. Publique-se. Intimem-se.